Tribunal: TJSP
Processo: 1104107-79.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
E MENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
A omissão, vício suscitado pela embargante, é a falta de solução, direta ou indireta, à questão deduzida pelas partes, prejudicando a solidez do provimento jurisdicional entregue. No caso, o v. Acórdão deixou de fixar honorários advocatícios por serem incabíveis no caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104107-79.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NECTO HUB DIGITAL SERVIÇOS DIGITAIS - EIRELI – ME, é embargado 4LEGACY
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104107-79.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO 28805
EMBARGANTE: NECTO HUB DIGITAL SERVIÇOS DIGITAIS – EIRELI
ME
EMBARGADO: 4LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO MONITÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. FÁBIO DE SOUZA PIMENTA
(VH)
E MENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO V. ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA
A omissão, vício suscitado pela embargante, é a falta de solução,
direta ou indireta, à questão deduzida pelas partes, prejudicando a
solidez do provimento jurisdicional entregue. No caso, o v.
Acórdão deixou de fixar honorários advocatícios por serem
incabíveis no caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de
fls. 155/159, que deu provimento ao recurso da embargante.
O embargante defende ter havido omissão quanto aos honorários
recursais.
Houve contrarrazões (fls. 13/15).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O pedido da embargante tangencia a má-fé. O v. Acórdão embargado
anulou a r. Sentença (conforme pedido da própria embargante). Logo, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104107-79.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
sucumbência, pois o processo ainda não chegou a seu término.
Daí ser inadmissível cogitar de fixação de honorários de
sucumbência.
O fato de ter havido “trabalho adicional” em sede de recurso não é
suficiente para a fixação dos honorários, que pressupõem a fixação pela instância
antecedente e, naturalmente, a extinção do processo. Basta verificar que não se fixa
honorários em embargos de declaração nem em agravo de instrumento.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora